Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-47.2015.8.11.0079
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000356-47.2015.8.11.0079 - COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
APELANTE(S): DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Apelação Criminal interposta por DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira, nos autos de ação penal (Código 36816), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime aberto – art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 – (IDs 37409972/37409973).
Ao relatar os autos, verifica-se que o processo foi desmembrado em relação ao codenunciado Romário Gomes de Brito (Código 41045/Ribeirão Cascalheira), cuja ação penal está apta para prolação da sentença desde 2019 [alegações finais apresentadas pela Defesa no dia 28.2.2018 e certidão de antecedentes criminais requisitadas no dia 24.10.2019].
A coautoria recomenda a reunião de causas penais instauradas e legitima a sua unificação “para que seja apreciada, em simultaneus processus, a pretensão punitiva do estado” (STF, HC no 70659/SP - Relator: Min. Celso de Mello - 9.11.1993).
Registre-se, ainda, que o apelante encontra-se em liberdade e não se visualiza prejuízo processual decorrente do sobrestamento.
Nesse quadro, sopesada a identidade entre as ações penais (Códigos 41045 e 36816), a suspensão do julgamento deste apelo afigura-se recomendável diante da possibilidade de decisões conflitantes quanto à autoria do fato criminoso.
Com essas considerações, DETERMINA-SE o sobrestamento da tramitação deste feito até a prolação da sentença na ação penal movida em face do codenunciado Romário Gomes de Brito (Código 41045), com suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 116, I do CP (STF, RE no 966177/SP - Relator: Min. Luiz Fux - 1o.6.2017).
Por efeito, SOLICITE-SE ao Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira, com cópia desta decisão interlocutória, prioridade no julgamento da ação penal movida em face Romário Gomes de Brito (Código 41045), bem como no processamento de eventuais recursos, encaminhando-se o traslado da correspondente sentença a ser proferida, a este magistrado, para juntada nos autos da ação penal instaurada em face de Douglas Pereira de Souza (Código 36816).
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO